Tribunal: TJBA
Processo: 8022960-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022960-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIANE LIMA BOMFIM

Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA QUE CORROBORA A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por entender legítima a inscrição do nome da autora, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito.

2. A apelante sustenta a irregularidade da negativação, argumentando insuficiência probatória por parte da empresa apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da dívida e da consequente inscrição restritiva de crédito, analisando a validade do conjunto probatório; e (ii) aferir a configuração de dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A instituição comprova a existência da relação jurídica mediante contrato, telas sistêmicas e comprovante de transferência de valores à conta da apelante, evidenciando a origem e a legitimidade do débito.

5. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de débito líquido, certo e exigível, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC e art. 14, § 3.º, do CDC.

6. A ausência de pagamento da dívida justifica a negativação, não se tratando de hipótese de dano moral
in re ipsa
, pois inexiste ilicitude na conduta da ré.

7. A cobrança legítima e a inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito afastam a pretensão indenizatória, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil.

8. Majoração da verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade do crédito em razão do deferimento do benefício de Justiça Gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. A comprovação da relação contratual e da origem do débito afasta a alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
2. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito.
3. O dano moral não se presume em casos de negativação regular decorrente de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2.º e 11, 98, § 3.º, e 373, II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação n.º 8089080-49.2022.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8022960-87.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
LILIANE LIMA BOMFIM
e como apelada
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTD
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do presente apelo, e, no mérito, negar-lhe provimento
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E